Tribunal: TJPA
Processo: 0006408-06.2000.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0006408-06.2000.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE(S): RR PNEUS COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO(AS): LUIZ CLÁUDIO AFFONSO MIRANDA ¿ OAB/PA 8289
EMBARGADO(S): ESPÓLIO DE ANTÔNIO ORTEGA SAMPAIO
ADVOGADO(AS): MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS ¿ OAB/PA 9514
LORENA RAFAELLE FARIAS LUCAS ¿ OAB/PA 14626
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS AVENTADOS. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PELO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O acórdão embargado não incorreu em omissões. Os temas devolvidos foram devidamente analisados pela Corte, não havendo mais o que decidir. Não é omisso o Acórdão que enfrentou a matéria principal satisfatoriamente, abordando as teses que seriam capazes de infirmar a solução jurídica adotada.

II - A pretensão do embargante guarda nítida intenção de rejulgamento com a adoção da tese por ele defendida.
III - "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução". Precedentes do STJ.
IV - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 (treze) dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. RICARDO FERREIRA NUNES.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos às fls. 464/477 por RR PNEUS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA interposto em face do Acórdão de fls. 460/463v (nº 211208) proferido por esta turma julgadora em favor do ESPÓLIO DE ANTÔNIO ORTEGA SAMPAIO nos seguintes termos:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. AGRAVO RETIDO REJEITADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ACIDENTE NA EMPRESA DO APELANTE. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. PERCENTUAL DE JUROS DE 0,5% ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E 1% A PARTIR DE ENTÃO. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A não intimação da parte para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração não lhe causou prejuízo, já que a sentença de extinção foi proferida em desacordo com Lei e, assim, independentemente da manifestação da parte, o desfecho seria o mesmo, a sua reforma. Desse modo, como a nulidade apenas se declara quando houver prejuízo e, inexistindo esse no caso, conforme acima exposto, nego provimento ao agravo retido interposto e, por consequência, rejeito a preliminar. 2. A alegação de falta de regularização do polo ativo da ação, não tem fundamento, primeiramente em razão do vício ser sanável, como o próprio apelante ponderou. Ademais, tal alegação de nulidade não caberia ao apelante, mas ao apelado, autor da ação, o qual apresentou contrarrazões, suprindo eventual vício. Preliminar rejeitada. 3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigada a julgar a lide de acordo com o pleiteado pela parte, mas sim de acordo com o seu livre convencimento, podendo, inclusive, desprezar a realização de audiência se constatar que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para formar seu entendimento, como ocorreu nos autos. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 4. Apesar da paralisação do feito, de acordo com a jurisprudência desta corte e do Superior Tribunal de Justiça, para configuração da prescrição intercorrente é necessário a intimação pessoal da parte, para manifestar interesse, o que não ocorreu nos autos. Ademais, a suposta prescrição não restou caracterizada, uma vez que o processo ficou parado em razão da renúncia de poderes do advogado do autor, o qual não comprovou que realizou a notificação do espólio da medida e, em razão de vários atos que culminaram na paralisação do seu andamento. 5. A culpa concorrente do apelado não restou caracterizada, mas a imperícia do mecânico, o qual não seguiu os parâmetros da empresa ao executar o serviço e, assim, findou por causar o acidente. 6. Analisando as circunstâncias gerais e especiais do caso concreto, como a gravidade do dano, que provocou a debilidade na vítima, o porte econômico da apelante, a qual é empresa sólida no mercado, a repercussão do fato, na vítima e sua família, além do efeito inibidor que deve ter a condenação dessa espécie, entendo que o valor de R$100.000,00, arbitrado pelo magistrado de primeiro grau, se encontra razoável. 7. Em relação ao termo inicial para incidência dos juros de mora, da mesma forma, não vislumbro fundamento jurídico para alterar a sentença, uma vez que fixado de acordo com a Súmula 54 do STJ, que dispõe que deve incidir desde o evento danoso e não da data do arbitramento, como pretende o apelante. 8.Por fim, no que concerne ao percentual a ser aplicado, vislumbro razão ao apelante, uma vez que, de fato, até a vigência do Código Civil de 2002, os juros eram aplicáveis na base de 6% ao ano e a partir de então, à razão de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 daquele diploma legal. Precedentes do STJ. 9.Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

A Empresa Embargante sustenta várias omissões, sendo a primeira delas a falta de fundamentação no tocante ao cerceamento de defesa e inobservância da ampla defesa, insculpidas no artigo 5º, LV, da CF/88, haja vista a impossibilidade de ser-lhe garantido o direito de manifestação acerca da vedação pelo CPC/73 de reforma/cassação/anulação de sentença terminativa por meio de embargos de declaração; a segunda omissão é referente a menção do Acórdão embargado quanto ao deferimento e início da instrução probatória, bem como elucide a interpretação emprestada aos artigos 323, 324, 326, 327, 330, I, e do CPC/73, além do motivo de inexistência do cerceamento de defesa e inobservância da ampla defesa, insculpida no artigo 5º, LIV e LV da CF/88, ante a supressão ilegal da instrução processual deferida e iniciada; por fim, sustenta a terceira e última omissão, tal seja, seja corrigida a decisão embargada, quanto ao inexistente reconhecimento da ocorrência de dano moral, omissão no arbitramento quanto ao documento de fl. 34, além da ausência de violação aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, por omissão na parte da decisão ante ao disposto no §1º do artigo 489 do CPC, mais precisamente em seus incisos I, II, III e IV c/c o previsto no artigo 1022, II, do CPC.

Assim, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanadas as omissões supramencionadas, bem como para préquestionar os artigos do Código de Processo Civil e da Carta Constitucional Brasileira.

Contrarrazões da embragada ESPÓLIO DE ANTÔNIO ANTEGA SAMPAIO às fls. 481/487, em que sustenta serem os embargos meramente protelatórios, uma vez que procrastina o andamento do processo trazendo insurgência sem fundamentos, em momento inoportuno, por não se conformar com a decisão proferida nos autos, buscando a reforma do julgado, salientando, ainda, que não há que se falar em negativa de vigência dos artigos 330, I e seguintes do CPC/73, além dos incisos 5º, LIV e LV da CF/88, pugnando finalmente pelo não acolhimento do presente, ante sua notória inadmissibilidade.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, nos termos do artigo 1.024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

A doutrina corrobora a orientação:
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de
suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no ¿decisum¿, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas
.

Com efeito, o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do Colegiado que lhe fora parcialmente desfavorável, intenta, sob o equivocado enfoque da omissão, rediscutir os fundamentos da Decisão sitiada, sem apontar vícios, em verdade, que mereçam ser sanados pela via dos Declaratórios.

Ora, o objeto do recurso reside suscintamente em reformar a sentença de primeiro grau, para, que preliminarmente, fosse reconhecido e provido o recurso de agravo retido, as nulidades da sentença ventiladas pelo apelante, bem como, a declaração da prescrição intercorrente, e no mérito, para reduzir o valor fixado da indenização a título de dano moral, com incidência dos juros à partir do arbitramento ou 6% ao ano.

Compulsando os autos, observa-se que o acordão guerreado analisou a matéria em debate de maneira correta, enfrentando as preliminares, tais sejam, provimento ao agravo retido do qual não houve intimação da parte para contrarrazões aos embargos de declaração; analisou também a alegação de falta de regularização do polo ativo da ação e da nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa, além do pedido de declaração da prescrição intercorrente, da culpa concorrente e da fixação dos danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo Juízo de primeiro grau, termo inicial para incidência de juros de mora, bem como a base percentual a ser aplicada, conforme artigo 402 do CC/02 e precedentes do STJ.

Assim posto, o acórdão se mantém hígido, não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente (art. 1.022 do CPC).

E¿ sabido que o art. 489, §1°, IV do Co¿digo de Processo Civil dispo¿e que na¿o se considera fundamentada a decisa¿o que ¿na¿o enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusa¿o adotada pelo julgador¿.

A respeito, o STJ adotou interpretac¿
a¿o do Novo CPC no sentido
de manter seu entendimento sedimentado quando vigente do CPC/73, nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAC¿
A¿O EM MANDADO DE SEGURANC
¿
A ORIGINA¿RIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSA¿O, CONTRADIC
¿
A¿O, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSE
¿NCIA. 1. Os embargos de declarac¿
a¿o, conforme dispo¿e o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissa¿o, afastar obscuridade, eliminar contradic
¿
a¿o ou corrigir erro material existente no julgado, o que na¿o ocorre na hipo¿tese em aprec
¿o. 2.
O julgador n
a¿o esta¿ obrigado a responder a todas as questo¿es suscitadas pelas partes, quando ja¿ tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisa¿o. A prescric
¿
a¿o trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprude
¿
ncia ja¿ sedimentada pelo Cole
ndo Superior Tribunal de Justic¿
a, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questo¿es capazes de infirmar a conclusa¿o adotada na decisa¿o recorrida
. 3. No caso, entendeu-se pela ocorre¿ncia de litispende¿ncia entre o presente mandamus e a ac¿
a¿o ordina¿ria n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprude
¿ncia desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispende¿ncia entre Mandado de Seguranc¿a e Ac¿
a¿o Ordina¿ria, na ocasia¿o em que as ac
¿
o¿es intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constitui¿do de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclarato¿rios em virtude, ta¿o somente, de seu inconformismo com a decisa¿o ora atacada, na¿o se divisando, na hipo¿tese, quaisquer dos vi¿cios previstos no art. 1.022 do Co¿digo de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declarac¿
a¿o rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIA¿O), PRIMEIRA SEC
¿
A¿O, julgado em 08/0
6/2016, DJe 15/06/2016)

Sendo assim, na¿o esta¿ o julgador obrigado a citar todos os dispositivos normativos que as partes invocarem em seus argumentos.

No que tange ao prequestionamento das matérias discutidas ao longo do processo, o Novo Código de Processo Civil consagrou o denominado prequestionamento ficto ou virtual, quando, no artigo 1.025 diz que devem ser considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, ¿verbis¿:
¿Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.¿

Nesse sentido, tendo em vista a previsão constante no dispositivo antes mencionado, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante a título de prequestionamento.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos,
MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido.
É como voto.
Belém-PA, 13 de outubro de 2020.
EVA
DO AMARAL
COELHO
Desembargadora Relatora